Tribunal: TJPA
Processo: 0801929-23.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801929-23.2023.8.14.0015

APELANTE: JOSE MATEUS EMISCOITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801929-23.2023.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CASTANHAL

APELANTE: JOSE MATEUS EMISCOITO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801929-23.2023.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CASTANHAL

APELANTE: JOSE MATEUS EMISCOITO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSE MATEUS EMISCOITO DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 14936643), que em 05/03/2023, por volta das 01h, o ofendido Kalleb Almeida de Oliveira circulava em uma bicicleta, momento em que parou para aguardar seus amigos e foi surpreendido pelo Apelante, o qual mediante grave ameaça, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu a bicicleta do mesmo, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 14936681), contra qual a defesa recorreu (Id. 14936687) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, pela desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação culposa, bem como pela fixação da pena base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 14936693).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo im
provimento do mesmo (Id. nº 15580239)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os autos de prisão em flagrante, de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 114936636).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 14936681), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
Kalleb Almeida de Oliveira
em Juízo e pelas testemunhas Glauber Fernando da Silva, Rodrigo Braga Assumpção e Jonas Andrade de Araújo Diomedes (Id. 14936673- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eras incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de roubo para receptação.

Pretende o Recorrente a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação.

Conforme supramencionado, a vítima em seu depoimento foi firme e detalhou de forma criteriosa como o Apelante praticou o roubo, tendo inclusive reconhecido o mesmo como autor da ação criminosa e que este foi encontrado em posse da bicicleta subtraída.

Cumpre destacar ainda, que as alegações do ofendido foram confirmadas através dos depoimentos testemunhais, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de receptação.

Logo, não há como acolher o pleito defensivo.

3.

Da redução da pena base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando a ausência de motivação adequada.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

De fato, constata-se que uma das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizada em desfavor do réu não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
.

Deste modo, a pena base há de ser fixada no mínimo legal, a saber, 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023